Tribunal: TJDFT
Processo: 0716825-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. PROIBIÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. RELATIVIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO OU RISCO À SAÚDE DOS MORADORES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A convenção de condomínio decorre do exercício da autonomia privada para regular as regras da convivência entre os condôminos. A princípio, é possível que se estabeleçam restrições à criação de animais. Todavia, há necessidade de ponderação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Se, de um lado, é preciso respeitar a deliberação tomada pelo grupo quanto às regras de boa convivência comunitária, também é certo que, ausente justificativa plausível, é ilícita a imposição de sacrifício às liberdades individuais. Eventual abusividade da proibição de criar animais domésticos deve ser analisada à luz do caso concreto.
3. Na hipótese, há prova de que os cães são vacinados, o que demonstra, em princípio, a inexistência de risco à saúde dos outros moradores. Há, também, declaração firmada pelos vizinhos próximos à unidade da autora no sentido de que os animais não perturbam o ambiente.
4. De outro lado, o condomínio se limitou a suscitar a proibição contida na convenção, mas deixou de produzir qualquer prova acerca da perturbação por latidos ou sujeira dos animais. Nessa linha, deve prevalecer a liberdade de uso e gozo da propriedade da condômina, inclusive porque a presença dos animais em sua residência serve de suporte emocional e auxilia na manutenção de sua saúde mental, conforme laudo psicológico apresentado.
5. A determinação judicial para que o condomínio se abstenha de tolher a liberdade da condômina (inclusive com o afastamento de eventuais multas), está condicionada à manutenção do estado de coisas atual. Ou seja, caso os animais passem a – comprovadamente – perturbar os demais moradores com latidos, sujeiras ou pela manifestação de doenças ou pragas, será possível a adoção das medidas necessárias ao restabelecimento do sossego e da salubridade do ambiente comum.
6. Recurso conhecido e provido.